Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735078-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THIAGO MAXWEL PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por THIAGO MAXWELL PEREIRA DOS SANTOS, em que se pretende, em resumo, a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime, desconsideração de falta grave, detração de pena e o envio do Atestado de Pena a Cumprir (APC) atualizado. A Defensoria Pública não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento, tendo destacado que por “se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (id. 53294425). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não seguimento da Petição Criminal (id. 53325988). É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal redigida de próprio punho pelo apenado por meio da qual se busca, essencialmente, discutir questões relacionadas à execução da pena. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido no processo originário de execução pela Defensoria Pública, conforme informado na manifestação de id. 53294425. Além do mais, como bem enfatizado pelo órgão de assistência judiciária e pela Procuradoria de Justiça, a matéria não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO a presente petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora